Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, MORAL E PATRIMONIAL PRATICADA POR FILHA CONTRA A MÃE. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mãe em face de atos de violência psicológica, moral e patrimonial atribuídos à filha, praticados no âmbito da relação familiar, por meio de mensagens, ameaças, constrangimentos e condutas que geraram prejuízos patrimoniais e temor à integridade da reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei n. 11.340/2006, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher praticada por filha contra mãe, independentemente da identidade de gênero da ofensora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência são cabíveis quando evidenciada situação contemporânea de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima, possuindo caráter preventivo e acautelatório.
4. A violência doméstica e familiar contra a mulher prescinde da demonstração específica de motivação de gênero, sendo suficiente a ocorrência no âmbito das relações familiares, conforme o art. 5o da Lei n. 11.340/2006, especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023.
5. A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica, inclusive quando a agressora também é mulher, como na relação entre mãe e filha.
6. No caso concreto, os elementos probatórios indicam condutas reiteradas de agressividade, ameaças, intimidações e constrangimentos, inclusive no ambiente de trabalho e no patrimônio da vítima, o que justifica a intervenção judicial imediata para resguardar a integridade da reclamante.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada procedente.